Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-38.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Furto. Provas. Desclassificação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) desclassificação para o crime de receptação.
III. Razões de decidir
3 - Os depoimentos da vítima e do policial, somados às imagens do circuito interno de câmeras e da apreensão dos bens subtraídos na residência do réu, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto.
4 - Não havendo elementos a indicar que o réu adquiriu os bens de terceiro, não se desclassifica a conduta para o crime do art. 180, caput, do CP (receptação).
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.